Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726443-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE CARLOS DE MORAES CARVALHO, MARCIA MACHADO CARVALHO, VIMAGGI BAZAR LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0005265-19.1997.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no sistema SERASAJUD, nos seguintes termos: “INDEFIRO a pretensão da parte exequente à inscrição da qualificação do devedor no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, porquanto desnecessária a intervenção do Juízo para que ele promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor no feito. Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no 073052515.2024.8.07.0000 (id. 238621415), que adotou entendimento divergente da Relatora e manteve incólume a decisão de id. 200331375, oficie-se, com urgência, ao Comando do Exército – SEF - CPEX, solicitando-lhe a cessação da penhora sobre a aposentadoria líquida recebida pelo executado JOSÉ CARLOS DE MORAES CARVALHO, CPF no 350.917.030-04. Considerando que o valor depositado na conta judicial de no 1250196610 (id. 236002862), advém da penhora deferida na decisão de id. 205990501, expeça-se, em favor do executado JOSÉ CARLOS DE MORAES CARVALHO, CPF no 350.917.030-04, alvará para o levantamento de R$ 1.288,67 (mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), acrescidos dos consectários legais, depositados na conta judicial no 1250196610. DEFIRO o requerimento de pesquisa de eventual patrimônio dos executados JOSÉ CARLOS DE MORAES CARVALHO, CPF no 350.917.030-04; MÁRCIA MACHADO CARVALHO, CPF no 350.921.810-87 e VIMAGGI BAZAR LTDA, CNPJ no 00.783.089/0001-00 na base de dados do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Manifeste-se a parte exequente acerca dos relatórios que seguem, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital.” Alega o Agravante, em suma, que a negativação via SERASAJUD está prevista no art. 782, §3o, do CPC, e visa garantir a efetividade da execução. Sustenta que a decisão agravada impôs ônus excessivo ao credor ao exigir que promova a negativação por meios próprios, o que contraria o princípio da efetividade do processo. Pontua, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização do SERASAJUD como meio coercitivo legítimo, independentemente da demonstração de esgotamento de outras medidas executivas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, diante da frustração da execução. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja deferida a negativação da parte executada via SERASAJUD. Preparo comprovado – Id. 73509353. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, o Agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de inclusão do nome do Agravado em cadastros restritivos de crédito. Sem desprezar os argumentos do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o fumus boni iuris. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias”. Para atingir o objetivo do credor, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental à tutela executiva, a exemplo da inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3°, do CPC). Eis o teor do dispositivo legal mencionado: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Todavia, ao contrário do que alega o Agravante, a inscrição do nome do Agravado em cadastros de inadimplentes não necessita de ordem judicial. Somente se o credor não conseguir, por conta própria, realizar a inscrição é que o Judiciário deverá ser acionado. É o que se depreende do § 3o do dispositivo legal transcrito, que faculta ao juiz incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora